Tribunal: TJMT
Processo: 0018095-89.2011.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018095-89.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARATAN FRANCESCATO - CPF: 213.564.240-15 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - CPF: 013.119.351-18 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR DANOS PESSOAIS – ACIDENTE EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – CAPITAL SEGURADO – 30 VEZES O SALÁRIO DO BENEFICIÁRIO VIGENTE NO MÊS DO ACIDENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A CONTRATAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a invalidez permanente do segurado decorreu de imperícia médica, é devido o pagamento da indenização securitária.

O segurado faz jus ao recebimento do capital segurado conforme previsto na apólice (o seu salário multiplicado por 30), vigente no mês do acidente.

“
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”. (Súmula no 632 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a Ação de Cobrança de Seguro por Danos Pessoais ajuizada pelo apelado, condenou a apelante ao pagamento do seguro no valor estabelecido na Apólice (item 5.1.2), o qual deverá ser atualizado pelo INPC a contar da contratação (16/7/2007) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizada.

O recorrente aduz que as provas dos autos demonstram que o segurado não foi acometido por acidente, mas possui problema de saúde – elevado grau de inflamação provocada pelos cálculos renais que provocou sua invalidez.

Alega que a debilidade apresentada não se enquadra na cobertura contratada, que seria devida apenas quando decorrente de acidente, que, por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a invalidez permanente total ou parcial.

Se mantido o entendimento do direito ao seguro, defende que o evento que ensejou a indenização ocorreu em dezembro de 2009, devendo, portanto, o capital segurado a ser utilizado ser o vigente na referida data, pois o
salário do apelado nessa ocasião era de R$545,65, portanto, o capital máximo de indenização seria de 30x R$545,00.

Diz que o apelado utilizou equivocadamente o mês de janeiro/2010, em que consta bonificação recebida de R$30.000,00, porém, tal valor não corresponde a seu salário, pois se trata de um benefício recebido em um determinado mês.

Impugna, ainda, a incidência da correção monetária, argumentando que se utilizado o salário de dezembro de 2009 e for determinada a correção desde a contratação, em julho de 2007, provocará
bis in idem
. Requer que incida a partir da data do recebimento do salário fixo nominal considerado para o cálculo da cobertura,

Contrarrazões no id 148223221-pág. 01/17.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado foi submetido a uma cirurgia (litotripsia), em 14/12/2009, no Hospital São Mateus, em Cuiabá para retirada de pedra nos rins a laser, sendo liberado no mesmo dia.

Contudo, após o procedimento, disse que sentiu dores e realizado um exame de raio-x, constatou-se que sobrou uma pedra, sendo a nova cirurgia marcada para 16/12/2009.

Ocorre que durante o segundo procedimento, o médico responsável, ao inserir o cateter, estourou uma bolha de pus que se espalhou pela corrente sanguínea, o que gerou uma sepsemia (conjunto de manifestações infecciosas graves em todo o organismo).

Segundo o apelado, no dia seguinte ao da cirurgia, os familiares notaram que o ele estava com dificuldades de respirar e realizado mais um raio-x, ele foi diagnosticado com uma doença chamada Sara (síndrome de insuficiência respiratória), em decorrência d
o
acidente médico
.

Posteriormente, o seu quadro clínico sofreu significativa piora, foi entubado e depois transferido para o Hospital Santa Rosa, onde ficou internado por 06 meses na UTI, não consegue se locomover, necessitando de cadeira de rodas e não coordena os membros superiores.

Determinada a realização de perícia judicial, o laudo demonstrou que a condição do Apelado foi decorrente do acidente

médico (ID 8437113). Confira-se:

“(...) 2. Houve erro médico? Justifique?

Resposta: Sim, de natureza imperícia, pois apesar do raio x (radiografia) de abdome ser um exame indicado para diagnostico de litiase renal (pedra no rim), a tomografia computadorizada é o exame padrão ouro, ou seja, o melhor exame para diagnosticar tal condição médica, sendo esta mais específica, mostrando maior detalhes dos órgãos e poderia ter evidenciado a bolha de pus (abcesso renal) presente no autor. Sendo o hospital em questão, hospital são mateus, um dos maiores do estado, na época do ocorrido já contava com tal exame disponível para ser solicitado no pronto atendimento.

7. O autor deambula livremente, sai à rua sem supervisão, está capacitado a dirigir veículos automotores?

Resposta: Não.

8. O autor realiza, sem assistência, as atividades de vestir-se e despir-se, dirigir-se aos banheiros, lavar o rosto, escovar os dentes, pentear-se, barbear-se, banhar-se, enxugar-se, mantendo os atos de higiene íntima e de asseio pessoal?

Resposta: Não.

9. O autor é capaz de manter auto-suficiência alimentar com condições de suprir suas necessidades de preparo, serviço, consumo e ingestão de alimentos?

Resposta: Não.

10. É possível reverter o quadro clínico do autor através de tratamento médico ou uso de algum aparelho?

Resposta: Não.

11. Considerando que o tratamento da lesão do autor, decorrente do sinistro, esteja terminado e que seja definitivo o caráter de invalidez, qual a avaliação do percentual existente segundo a tabela das condições gerais de seguro de acidentes pessoais, constante na Circular 29/91 da SUSEP, suplementadas quando for o caso pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional de doenças?

Resposta: 100% visto que houve perda funcional total dos membros inferiores.

12. Em razão da lesão, está o autor totalmente, ou seja, 100% (cem por cento), impossibilitado de exercer toda e qualquer atividade laboral ou praticar outros atos da vida cotidiana?

Resposta: Sim.(...)”

Logo, ficou comprovado que o autor/apelado ficou com invalidez permanente em decorrência do acidente ocorrido durante o procedimento médico mencionado, sendo devido o pagamento da indenização securitária.

Em relação ao valor, o Contrato de Seguro em Grupo estabelece que “
O capital segurado corresponderá a 30 (trinta) vezes o salário do funcionário, limitado ao máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
” (5.1.2) (fl.37-id. 39591436).

Neste caso, o capital segurado a ser utilizado para cálculo deve ser o salário do apelado vigente no mês do sinistro, devidamente comprovado, multiplicado por 30.

Para ilustrar:

SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Contrato que prevê cobertura para invalidez funcional total permanente por doença, caracterizada pela impossibilidade de reabilitação do segurado. Autora que, segundo laudo pericial, está totalmente incapacitada para o desempenho de sua atividade habitual, assim como das relações autonômicas. Indenização securitária devida. O cálculo da indenização arbitrada deve observar o valor do capital segurado constante na apólice vigente na data do sinistro. Juros de mora e honorários advocatícios devidos, uma vez que a seguradora ré resistiu à pretensão da autora e deu causa ao ajuizamento da presente ação. Taxa Selic não aplicável ao caso concreto. Sentença reformada. Recurso provido em parte.
(TJ-SP - AC: 10009304420208260246 SP 1000930-44.2020.8.26.0246, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 26/01/2022, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2022)

SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Contrato que prevê cobertura para invalidez funcional total permanente por doença, caracterizada pela impossibilidade de reabilitação do segurado. Autora que, segundo laudo pericial, está totalmente incapacitada para o desempenho de sua atividade habitual, assim como das relações autonômicas. Indenização securitária devida. O cálculo da indenização arbitrada deve observar o valor do capital segurado constante na apólice vigente na data do sinistro. Juros de mora e honorários advocatícios devidos, uma vez que a seguradora ré resistiu à pretensão da autora e deu causa ao ajuizamento da presente ação. Taxa Selic não aplicável ao caso concreto. Sentença reformada. Recurso provido em parte.
(TJ-SP - AC: 10009304420208260246 SP 1000930-44.2020.8.26.0246, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 26/01/2022, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2022)

Quanto ao
momento de incidência da correção monetária, a Súmula no 632 do STJ, determina que “
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

Desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL PERMANENTE POR DOENÇA – LEGALIDADE DA CLÁUSULA QUE CONDICIONA O PAGAMENTO À PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – TEMA 1068 DO STJ – SITUAÇÃO ATESTADA NA PERÍCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DA AVENÇA –
SÚMULA 632 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”. (Tema 1068 do STJ).

“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”. (Súmula 632 do STJ)
(N.U 0001456-16.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Logo, deve incidir a partir da contratação.

Isso posto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que o capital segurado seja o salário do segurado no mês do acidente, multiplicado por 30, e que a correção monetária incida a partir da contratação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023